Tribunal: CARF
Processo: 10640.720035/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720035/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CJF DE VIGILÂNCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO OBJETO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA OU CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE.
A Lei no 9.430/96 veda compensação de débito que já tenha sido objeto de
compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa (art. 74, § 3o, V), hipótese igualmente
proibida pela IN SRF n° 900/2008.
Não se admite pleitear compensação do mesmo débito em processos diversos, por
prestígio à segurança jurídica e evitar bis in idem em procedimentos
administrativos em que seja pleiteada a extinção de crédito tributário. Aquilo que a
recorrente denomina e inadmite existir sob o título de compensação não declarada
nada mais é do que a denegação de pedido prévio manejado pelo contribuinte sob
o mesmo crédito.
Não há contradição entre os critérios de compensação estatuídos na Lei no
9.430/96 e as normas gerais do Código Tributário Nacional, sendo válido
despacho decisório que nega a compensação se a providência administrativa
demandada pelo contribuinte tiver como objeto débito já reclamado em
compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720035/2010-67
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720035/2010-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 09-33976, da 2a
Turma da DRJ/JFA, de 16 de março de 2011, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2006, não homologada em despacho decisório indeferido pela
administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que a
compensação pleiteada foi indeferida sob color de que os débitos que a compunham já haviam
sido objeto de outra compensação não declarada, objeto do processo no 10640.720022/2010-98,
ora anexado.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, com
decisão de e.fls. 604/606, assim ementada:
COMPENSAÇÃO. Compensação que relacione débito que já tenha sido objeto de
compensação não-homologada ou considerada não declarada, deve ser considerada
não declarada. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório
Não Reconhecido
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que reitera as razões
impugnatórias e aduz (a) que o art. 170 e 170-A do CTN, ao versar sobre o instituto da
compensação, não disciplinou os requisitos para instrumentalizar o encontro de contas entre
créditos e débitos tributário, contudo, o art. 156, inciso II, do mesmo diploma legal, dispõe
sobre a extinção do crédito tributário pela compensação, que deve estar em consonância com
o art. 66 da Lei no 8383/1991 c/c os dispositivos da Lei no 9.430/96, e a regulamentação da
IN SRF no 900/2008 e suas modificações posteriores; (b) ser inadmissível a existência de
“compensação não declarada”, porquanto a criação dessa figura, na medida em que, a partir
dela, outras de caráter análogo, e inspiradas pela mesma ótica, poderiam surgir, tai como a "lei
não legislada”, a "sentença não sentenciada", o "decreto não decretado" e assim por diante.
Seja como for, é indubitável que essa lei operou restrições ao campo da compensação, mas, não
restringiu o direito do contribuinte em protocolar urna segunda declaração de compensação,
considerando que a primeira foi não declarado, e este foi o caso da recorrente ao tornar
conhecimento que a compensação solicitada não foi aceita, imediatamente informou a
compensação através de outros créditos tributários e neste caso saldo de 1RPJ devidamente
contabilizado e declarado para o Fisco Federal.
Diante de tais constatações, a recorrente requesta a confirmação das
compensações reclamadas na DCOMP objeto dos autos.
É o relatório.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720035/2010-67

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que a compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê
do regramento do art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição
para regulamentar tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária
está obrigada a “autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, importa observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, razão pela qual é
necessário que os preceitos legais sejam cumpridos como condição prévia à extinção do crédito
tributário.
Inexiste direito automático à compensação antes de cumpridas as formalidades
exigidas pela lei ordinária, não havendo incompatibilidade do CTN com as demais normas do
ordenamento jurídico. Neste sentido, traz-se os ensinamentos de Luís Eduardo Schoueri, ao tratar
especificamente sobre as condições normativas à realização da compensação tributária, a saber:
“Há quem sustente que o direito à compensação seria irrestrito,
por ter fundamentação constitucional. É fato que o direito de repetir o indébito
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720035/2010-67

tributário pode ser imediatamente extraído do direito de propriedade, do qual
decorre que somente se institua tributo nos termos previstos na lei e, de outra
parte, que o tributo exigido fora dos parâmetros constitucionais/legais seja
devolvido. Entretanto, daí não decorre o direito de compensação. Esta é uma
forma de extinção da obrigação tributária. À lei que institui o tributo cabe dispor
sobre a forma como a obrigação será extinta; se não foi prevista a compensação,
não há como exigi-la”. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário, São
Paulo: Saraiva, 2018, p. 645/646)
Outrossim, observe-se que a compensação do crédito apurado é uma opção do
contribuinte, razão pela qual o mesmo há de observar os requisitos legais para pleiteá-lo.
A decisão ora recorrida traçou de forma adequada os limites ao exercício do
direito à compensação do valor pago indevidamente e a matéria fática que subjaz ao pedido do
contribuinte, como se vê do trecho de e-fls. 606, aqui transcrito:
“O inciso V do § 3o do artigo 74 da Lei 9.430/96 estabelece que ‘além das hipóteses
previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto
de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no §
1o, o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa’.
Já o § 12o do mesmo artigo acima citado determina que ‘será considerada não
declarada a compensação nas hipóteses previstas no § 3° deste artigo’.
Atendendo o previsto no § 14o, também do citado artigo 74, foi editada a IN SRF n°
900/2008 que no inciso V do § 3° do artigo 34 estabelece que ‘não poderão ser objeto
de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no §
1°, o débito que já tenha sido objeto de compensação não-homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa’.
Como os débitos relacionados na Dcomp n° 17670.33853.250310.1.3.02-2780 foram
todos já considerados como não declarados nas Dcomps analisadas no processo
administrativo n° 10640.720022/2010-98, apenso a este, e considerando a legislação
de regência acima citada, não existe outro caminho a não ser considerar corno não
declarada a compensação pleiteada na Dcomp em análise.”
É inequívoco o fato de que o débito ao qual o contribuinte reclama ser
compensado já fora objeto de Dcomp diversa, instrumentalizada no processo administrativo no
10640.720022/2010-98, ora anexado, tendo-lhe sido negada tal direito por razões controvertidas
naqueles autos processuais.
Não se admite pleitear compensação do mesmo débito em processos diversos, por
prestígio à segurança jurídica e evitar bis in idem em procedimentos administrativos em que seja
pleiteada a extinção de crédito tributário. Aquilo que a recorrente denomina e inadmite existir sob o
título de compensação não declarada nada mais é do que a denegação de pedido prévio manejado
pelo contribuinte sob o mesmo crédito. Não há contradição entre os critérios de compensação
estatuídos na Lei no 9.430/96 e as normas gerais do Código Tributário Nacional, sendo válido
despacho decisório que nega a compensação reclamada se a providência administrativa demandada
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720035/2010-67

pelo contribuinte tiver como objeto débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
DISPOSITIVO
Por tais razões, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital